Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS EPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700891-71.2024.8.07.0000 RECORRENTES: NOBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, LUIZ AMARO DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. NÃO CUMPRIMENTO. NOVAÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COM BASE NO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. 1. A novação pressupõe que a nova obrigação modifique substancialmente a prestação anteriormente devida. A homologação do acordo pelo magistrado singular, por si só, não gera a presunção de que as partes tiveram a intenção de novar. 2. Se as partes não tinham a intenção de extinguir a obrigação anterior e contrair outra, mas, sim, a intenção de quitar a dívida existente à época, mostra-se razoável, diante da frustração desse objetivo, que prevaleça o que foi inicialmente estabelecido pelos contratantes, com o retorno do prosseguimento do cumprimento de sentença, com base no valor original da dívida. 3. Agravo de instrumento provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX; ambos da Constituição Federal; 5°, 6°, 7°,9°, 10, 11, 489, §§1°, 2o e 3, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação de prestação jurisdicional; b) artigos 422 do Código Civil; 502, 505, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do jugado, em razão da ocorrência de violação de coisa julgada, considerando que a sentença transitada em julgado, impede qualquer discussão sobre o título executivo extrajudicial; c) artigo 1.026 do CPC, sob o argumento de que não restou caracterizada a procrastinação do feito, razão pela qual mostra-se descabida a fixação de multa. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionado jugados de diversos tribunais Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, repisa a tese trazida no especial, invocando, inclusive, os mesmos artigos como violados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX; ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5°, 6°, 7°,9°, 10, 11, 489, §§1°, 2o e 3, todos do Código de Processo Civil, pois “ Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 422 do Código Civil; 502, 505, 506, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que Com efeito, a novação pressupõe que a nova obrigação modifique substancialmente a prestação anteriormente devida, o que não restou comprovado no presente caso, uma vez que o agravante aceitou conceder abatimento do valor da dívida para possibilitar o cumprimento da obrigação pelo devedor. Ademais, em que pese a existência de homologação do acordo pelo magistrado a quo, verifica-se que o exequente/agravante requereu a suspensão da execução durante o prazo concedido ao executado/agravado para cumprimento da obrigação, conforme dispõe o art. 922, do CPC. Não se pode, portanto, presumir que as partes tiveram a intenção de novar. Veja-se, por oportuno, o teor do acordo: “1. Neste ato, os Devedores confessam dever a totalidade do débito decorrente da Carteira 729, Contrato no 9706793, objeto da presente execução, devidamente corrigido até 25/10/2019, no valor de R$ 272.590,38 ( Duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa reais e trinte e oito centavos), com todos os acréscimos devidos na inicial. 2. Não podendo pagar o débito integralmente e em melhores condições, os Devedores solicitaram e o Credor concordou recebê-lo pelo valor de R4 34.968,05 (Trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) e parcela única com vencimento para o dia 25/11/2019, pago diretamente ao Credor (...). (...) Dessa forma, as partes requerem a suspensão do processo até o dia 25/11/2019 nos termos do art. 922 do CPC, para que o presente ajuste possa ser integralmente cumprido, cessando a suspensão se ocorrer qualquer violação das cláusulas e condições ajustadas. (ID no 48847889, dos autos de origem) Por conseguinte, as partes não tinham a intenção de extinguir a obrigação anterior e contrair outra, mas, sim, de quitar a dívida existente à época. Assim, mostra-se razoável, diante da frustração desse objetivo, que prevaleça o que foi inicialmente estabelecido pelos contratantes, com o retorno do prosseguimento do cumprimento de sentença, com base no valor original da dívida. (ID 65970237). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Também não reúne condições de prosseguir o apelo extremo no que tange ao dito malferimento aos artigos 422 do CC; 5°, 6°, 7°,9°, 10,11, 489, §§1°, 2o e 3, 502, 505, 506, 507, 508 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1496647 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Por fim, não deve subir o recurso extraordinário no que diz respeito ao invocado vilipêndio aos artigos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX; ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração.Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023